Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. REGIME. FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO. SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor quando o acervo provatório é firme na comprovação de que o réu conhecia o comparsa e tinha plena ciência da menoridade, agindo ambos em comunhão de vontades e divisão de tarefas para a subtração de veículo transportado para outro estado, plenamente configurado o concurso de agentes.
II - Considerando que o delito de resistência foi cometido por meio de conduta distinta, deve ser aplicada a regra do concurso material para a unificação com o roubo e a corrupção de menor.
III - Fixada pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão para réu reincidente, o regime adequado para o cumprimento é o inicial fechado, ao tempo em que a pena de detenção, estabelecida em 2 (dois) meses, deverá ser cumprida no modo inicial semiaberto.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.